Tribunal: TJDFT
Processo: 0737426-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVELIA. DISCUSSÃO MATÉRIA FÁTICA. SEGURO SAÚDE. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. De acordo com o recente julgamento proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Incidente de Assunção de Competência, foi firmada a seguinte tese (art. 947, § 3o, do CPC/2015): “Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho.” (CC 165.863/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 17/03/2020).
2. Não incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
3. Operando-se os efeitos da revelia, ao réu revel é possível se manifestar nos autos no estado em que ele se encontra (CPC 346, parágrafo único). Porém, somente é lícito ao réu revel alegar matérias relativas a direito ou a fato superveniente, sobre matérias cognoscíveis de ofício e sobre aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC 342).
4. A suspensão de cobertura ocorreu de forma irregular, tendo em vista a presença dos comprovantes de pagamento das mensalidades e o reconhecimento, em razão da revelia decretada, da ausência de prévia comunicação aos autores/apelados.
5. Demonstrada a ocorrência de ilícita suspensão de cobertura e rescisão contratual do seguro saúde, devida a indenização por danos morais, haja vista a violação ao direito da personalidade.
6. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.